Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TUTELA CAUTELAR. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO ATÉ DECISÃO SOBRE ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIDÊNCIA IDÔNEA PARA ASSEGURAR O DIREITO DA CREDORA DOS ALIMENTOS (ART. 301, CPC). AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO EXECUTADO ANTE A REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que deferiu medida cautelar em favor da exequente, a fim de determinar a averbação de indisponibilidade do imóvel penhorado nos autos, até o julgamento da questão atinente ao reconhecimento da alienação em fraude à execução.
2. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel penhorado, determinado de forma cautelar até o julgamento sobre a ocorrência ou não de fraude à execução, revela-se como providência idônea para assegurar o direito da credora dos alimentos, nos termos do art. 301 do CPC. 2.1. Por outro lado, tal medida não acarreta graves prejuízos ao agravante ou terceiro adquirente, ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático.
3. Além disso, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.1. Com efeito, o bem colocado em indisponibilidade foi transmitido em 2018, quando já em curso o presente cumprimento de sentença, iniciado em 2012. 3.2. Logo, revela-se necessário aguardar o desenvolvimento da instrução no processo principal, momento em que a matéria será examinada com maior profundidade e esclarecida a controvérsia relativa à fraude à execução.
4. Não merece acolhimento a pretensão formulada em contrarrazões, para aplicação de multa em desfavor do agravante por litigância abusiva e recurso exclusivamente protelatório. 4.1. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 4.2. Assim, não é possível vislumbrar a prática, por parte do recorrente, de quaisquer condutas descritas nos art. 80 do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido.
5. Agravo de instrumento desprovido.